Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RESOLUÇÃO CONAD 231/2012. OCUPAÇÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Resolução n. 231/2012 CONAD, que uniformizou os procedimentos relacionados ao reconhecimento do direito de preferência atribuído aos ocupantes de imóveis públicos em situação irregular, estabelece que “os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória” (art. 5o).

2. No caso, a licença para ocupação da área foi emitida pela Administração Regional a terceiros que não ocupam o polo ativo, do que se concluiu que os autores não possuíam legítima autorização da Administração para utilização da propriedade. Além disso, os autores não são herdeiros dos ocupantes primitivos do imóvel, o que, de acordo com o edital e a Resolução do CONAD, permitiria a ocupação do bem. Nesse cenário, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e não provida.